Tribunal: TCU
Processo: 007.447/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 21/2025 firmado pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, tendo como objeto a prestação de serviços de transporte escolar com veículo utilitário, capacidade de 16 lugares, com monitor, motorista, para alunos residentes no Distrito de São Francisco Xavier.

Inteiro teor:
Acórdão 3467/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades na execução do Contrato 21/2025, celebrado entre o Município de São José dos Campos/SP e a empresa Logitec Gerenciamento de Projetos e Serviços Ltda. para prestação de serviços de transporte escolar. Considerando que a representação aponta para a inexecução de metade do serviço contratado e a subcontratação anticontratual da frota e dos funcionários; considerando que, apesar da previsão de recursos federais, não houve, até o momento, comprovação de gastos com essa origem no contrato em questão; considerando a atuação investigativa dessa matéria pelo TCE/SP, dada a efetiva utilização de recursos estaduais; considerando o entendimento desta Corte de Contas de que a mera previsão de uso de recursos federais não atrai, por si só, a competência do TCU, que se configura com o efetivo aporte desses recursos ( Acórdão 1513/2015-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas); considerando que a representação não apresenta indícios suficientes das irregularidades alegadas, baseando-se em informações de fontes anônimas não justificadas, e que o contrato em si não configura indício de sua inexecução; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII, 103, § 1o, e 105 da Resolução/TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como representação, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade; b) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 10 à Prefeitura Municipal de São José dos Campos/SP e ao representante; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.447/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de São José dos Campos/SP. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Matheus Henrique de Castro Homem Alves (OAB/SP 407644), representando Amelia Naomi Omura. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.